Tribunal: TJES
Processo: 5002560-55.2020.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): MANOEL CRUZ DOVAL
Órgão julgador: MANOEL CRUZ DOVAL
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Sustação de Protesto
Data de julgamento: 2022-07-04

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5002560-55.2020.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
INTERESSADO: WAGNER DAS CHAGAS ALVES 12101068761
RECORRIDO: BRUNA HELLEN SILVA DE OLIVEIRA AGUIAR
RELATOR(A
):MANOEL CRUZ DOVAL

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR
Poder Judiciário do Estado do Espírito Santo

Quinta Turma Recursal

Autos n.º 5002560-55.2020.8.08.0024

Origem: Juízo de Vitória - Comarca da Capital - 4º JEC

Recurso inominado cível

Juiz Relator:
Manoel Cruz Doval

Recorrente: WAGNER DAS CHAGAS ALVES

Recorrido: BRUNA HELLEN SILVA DE OLIVEIRA AGUIAR

CONHECIMENTO: Recurso inominado tempestivo. Gratuidade concedida à parte Recorrente, conforme art. 98 do CPC. Recurso inominado conhecido.

EMENTA

RECURSO INOMINADO. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO QUESTIONADA. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. DANO MORAL REDUZIDO. 1. A prestação do serviço, malgrado a tentativa de esclarecimento pelo Réu-Recorrente, ainda permaneceu obscura, seja em relação a sua própria execução, seja em relação à substituição do antigo credor, além de dúvida em relação ao preço e vencimento da dívida, o que faz surgir por corolário a ilegalidade da negativação do nome da Autora – mormente por conta da confissão ficta advinda revelia. 2. Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos moldes do art. 46 da Lei n.º 9.099/95, adotadas suas razões de decidir (
STF
, Tema n.º 451 das Teses de Repercussão Geral), confirmando-se as razões de decidir do MM. Juízo da origem, especificamente quanto à caracterização do ato ilícito em decorrente da negativação indevida. 3. Adotando-se o método bifásico
1
e orientado pelas particularidades do caso concreto, sopesando a capacidade financeira do causador do dano com limite na impossibilidade de enriquecimento sem causa da vítima, entendo que o valor fixado pelo julgamento antecedente merece reparo, principalmente por ser o Réu uma pessoa física, no que para tanto, entendo como razoável modificar o valor arbitrado na origem, a fim de, doravante, estimar os danos morais experimentados em R$ 3.500,00 (três mil e quinhentos reais). 4. Recurso inominado parcialmente provido, no sentido de reduzir a indenização por danos morais e, doravante, estimá-la em
R$ 3.500,00 (três mil e quinhentos reais)
, corrigida monetariamente a partir da Sessão de Julgamento e com juros contados do evento danoso, ou seja, da negativação (
STJ
, Súmulas n.º
s
362 e 54). 5. Sem condenação em custas, nem honorários advocatícios, conforme entendimento sedimentado quando do julgamento proferido no pedido de uniformização e interpretação de lei n.º 0000642-35.2017.808.9101, julgado pela Turma de Uniformização de Interpretação de Lei/TJES em 06/04/2018, publicado em 12/04/2018.

1
«[...] na primeira fase, o valor básico ou inicial da indenização é arbitrado tendo-se em conta o interesse jurídico lesado, em conformidade com os precedentes jurisprudenciais acerca da matéria (grupo de casos); na segunda fase, ajusta-se o valor às peculiaridades do caso com base nas suas circunstâncias (gravidade do fato em si, culpabilidade do agente, culpa concorrente da vítima, condição econômica das partes), procedendo-se à fixação definitiva da indenização, por meio de arbitramento equitativo pelo juiz [...] (
STJ
; REsp 1.608.573; Proc. 2016/0046129-2; RJ; Rel. Min. Luis Felipe Salomão; Julg. 13/12/2018; DJE 19/12/2018; Pág. 14838)»

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.